Tribunal: TJSP
Processo: 1029854-84.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: Alegada ilegitimidade, por parte do apelante, para pleitear modificação da verba honorária cabível a seu patrono – Inocorrência – Cabimento, tanto à parte quanto a seu patrono de recorrer de sentença com relação à fixação da citada verba, embora o advogado tenha direito autônomo de executar seus honorários – Precedentes o STJ e desta Corte – Preliminar

Ementa:
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: Alegada ilegitimidade, por parte do apelante, para pleitear modificação da verba honorária cabível a seu patrono – Inocorrência – Cabimento, tanto à parte quanto a seu patrono de recorrer de sentença com relação à fixação da citada verba, embora o advogado tenha direito autônomo de executar seus honorários – Precedentes o STJ e desta Corte – Preliminar afastada.

AÇÃO MONITÓRIA – Parcial procedência, para condenar o réu a pagar os valores comprovadamente originados e vencidos a partir de 20 de maio de 2011, acrescidos dos encargos contratuais e juros de mora de 1% contados da citação – Apelo do requerido, pugnando pela gratuidade de justiça e pela majoração da verba honorária sucumbencial – JUSTIÇA GRATUITA: Concessão, ante a comprovação da real necessidade da benesse, por ser o postulante cabeleireiro "free lancer" e estar atualmente desempregado, além de ser casado e responsável pelo sustento familiar – Impossibilidade de comprovar a hipossuficiência por meio de declaração do imposto de renda, pois o requerente está isento de apresentá-la – Questões que denotam a necessidade do benefício e levam ao acolhimento do pedido – VERBA HONORÁRIA: Fixação por equidade em R$2.000,00 – Pretensão à majoração, aplicando-se os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa – Inadmissibilidade – Honorários advocatícios que foram fixados por equidade e respeitaram os critérios do artigo 85, §2o, do CPC – Quantia que deve ser mantida, a fim de evitar o enriquecimento indevido dos patronos do apelante e o excessivo gravame ao apelado, dado o alto valor da causa (R$ 309.355,06) em confronto com o trabalho jurídico de pouca complexidade – Precedentes desta Câmara e desta Corte – Sentença mantida nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder a gratuidade.